Tribunal: TJDFT
Processo: 0718102-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718102-02.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ERILDA DE FATIMA MOREIRA RECORRIDO: FLAVIO SILVA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO TÍPICO. LEI ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NULO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução para reconhecer a nulidade do título executivo. 2. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando evidenciado nas razões recursais a pretensão de o recorrente reformar a sentença. 3. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele verificar a necessidade ou não da sua produção, não havendo cerceamento de defesa se a prova indeferida foi considerada desnecessária pelo juiz (art. 370, parágrafo único, do CPC). 3.1. No caso em exame, os fatos controvertidos podiam ser comprovados com os documentos que instruem os autos. A embargada não apresentou justificativa plausível para infirmar a credibilidade da escritura pública, não se justificando a medida gravosa da quebra do sigilo bancário. 4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002. 5. No caso concreto, mesmo suprida a ausência da outorga uxória, a dinâmica dos fatos que envolve o negócio jurídico subjacente, com longo transcurso de tempo entre a lavratura da escritura e a assinatura das notas promissórias, não se coaduna com os atributos de certeza, exigibilidade e liquidez que se exige de um título executivo. 6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Preliminar de preclusão acolhida. Preliminares de inovação recursal e de cerceamento de defesa rejeitadas. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa ao negar a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial; b) artigo 489, §1o, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pleiteia que as publicações sejam realizadas em nome do advogado NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA, OAB/DF 22443 e RÉNAD LANGAMER CARDOZO DE OLIVEIRA, OAB/DF 45176. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 370 e 371, ambos do CPC. Com efeito, entende o STJ que “O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias. A revisão dessa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 1.875.997/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025). A corroborar: “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.(...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Tampouco cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016”. (EDcl na AR n. 6.436/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA, OAB/DF 22443 e RÉNAD LANGAMER CARDOZO DE OLIVEIRA, OAB/DF 45176. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41